Tribunal: TJMT
Processo: 1028581-90.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCY SANTANA NUNES LOMONACO - CPF: 935.898.241-15 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1028581-90.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

GLAUCY SANTANA NUNES LOMONACO

Recorrido:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A – CASAS PERNAMBUCANAS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO PERNAMBUCANAS - PAGAMENTO EM ATRASO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURA PAGA APÓS O VENCIMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a autora alega que seus dados foram inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, aduz que a negativação se deu em razão da inadimplência da fatura do cartão pernambucanas com vencimento em 15/06/2021, no valor de R$ 174,24, sendo o pagamento realizado em 07/07/2021, contudo, seus dados foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito em 16/07/2021.

2.

Estando a fatura vencida e sendo o pagamento efetuado depois do vencimento é preciso conferir ao fornecedor de produtos e serviços o prazo necessário ao reconhecimento do pagamento.

3.

A propósito
: A parte Reclamada anexou para comprovação a fatura (junho/2021) com vencimento para 15/6/2021. Esta fatura foi paga pela Reclamante somente em 7/7/2021, restando demonstrado que pagamento fora do prazo ocorreu após a emissão da fatura do mês subsequente (julho/2021 ), que trouxe embutido o valor. Nesse contexto, o que se observa é que a fatura do mês julho/2021 trouxe embutido o valor da fatura do mês junho/2021, vencida sem o pagamento na data acordada.

4.

Havendo comprovação do pagamento da fatura que ensejou a negativação, em atraso a quase um mês e após gerada a fatura do mês subsequente, inexiste ato ilícito praticado pela reclamada.

5.

Não configuram ato ilícito, aqueles praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

6.

Neste passo, tratando-se a negativação de
medida lícita
, uma vez que decorre da inadimplência do consumidor referente a fatura do cartão pernambucanas, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita praticada pela empresa, não há se falar em dano passível de indenização, sendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial medida de rigor que se impõe.

7.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022